Tribunal: TJPA
Processo: 0000579-05.1997.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6004 - Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000579-05.1997.8.14.0028

APELANTE: TIBIRICA ARTIGOS DE CACA E PESCA LTDA - ME, ESPÓLIO DE TIBIRIÇA BRITO DE ALMEIDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. PRESUÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA HÁBIL A SUSTENTAR A NULIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO DA APELANTE. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000579-05.1997.8.14.0028

APELANTE:
TIBIRIÇA ARTIGOS DE CAÇA E PESCA LTDA

APELADO:
ESTADO DO PARÁ

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
TIBIRIÇA ARTIGOS DE CAÇA E PESCA LTDA
, em face de Sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA MARABÁ/PA
, nos autos dos
Embargos à Execução
, propostos pelo apelante, em face do ora apelado
ESTADO DO PARÁ
, cujo dispositivo do
decisum
possui o seguinte teor (ID n. 8425685 – p. 14):

“(...) ANTE O EXPOSTO, julgo totalmente improcedente os embargos à execução e os declaro extintos, com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, I do CPC, dando prosseguimento a execução. (...)”.

Inconformado,
TIBIRIÇA ARTIGOS DE CAÇA E PESCA LTDA
interpôs Recurso de Apelação (ID n. 8425685 - p. 19/28), sustentando a necessidade de reforma da Decisão, em razão da ineficácia do procedimento fiscal, em face de que teriam sido suspensos os procedimentos fiscais realizados no ano de 1994, motivados pelos Decretos Governamentais n.º 47 e 146 de 1995. Dessa forma, disse que a CDA é ineficaz, pois sua origem não tem previsão legal, cuja situação, retira do título executivo a certeza, liquidez e a exigibilidade.

Alegou que o procedimento administrativo tributário não foi realizado porquanto a empresa executada, efetivamente, não teve oportunidade de defesa na fase administrativa, diante da ausência de formalidades exigidas em lei.

Asseverou que o valor do débito fiscal foi impugnado, por não ser devido e não estar comprovada a sua origem, pelo que não há “causa debendi”, razão pela qual sustentou que a decisão deve ser reformada.

Afirmou a nulidade da notificação de lançamento administrativo (eis que sem assinatura), ante a ausência de previsão legal.

Por fim, requereu a reforma integral da Sentença
a quo
.

No ID n. 8425685, p. 37/42,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça deixou de opinar por versar o processo de origem sobre execução fiscal. (ID n. 8457574)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de outras questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a nulidade da CDA, eis que, segundo alegações do recorrente, sua origem não encontra amparo legal.

Inicialmente, destaco que a análise feita no caso concreto será realizada estritamente em análise às previsões legais inerentes ao caso concreto, apontadas pelo apelante.

Ab initio
, não vislumbro motivos para reformar a sentença vergastada, quando esta se mostra escorreita ante as peculiaridades do caso concreto. Explico.

Das razões recursais, extraio que a legislação indicada pelo apelante para apontar como ineficaz a CDA que deu origem a Execução Fiscal, são os Decretos Governamentais 146 e 47 de 1995.

Por oportuno destaco o disposto no Decreto nº 146/1995, em seus art. 1º, §§ 1º e 2º e art. 2º, que assim preceituam:

Art. 1º - Fica suspensa, até 30 de abril de 1995, fiscalização de profundidade de estabelecimento de contribuinte do ICMS, relativo ao exercício social de 1994.

§1º - Considera-se fiscalização de profundidade aquela realizada mediante auditoria fiscal-contábil de um ou mais exercícios sociais.

§2º - Não estão compreendidos na hipótese prevista no caput deste artigo, os procedimentos fiscais que visem apurar a prática de infração fiscal específica pelo sujeito passivo, ocasião em que será lavrado termo de ocorrência circunstanciado no livro de Registro de Utilização de documentos fiscais e Termos de Ocorrência – RUDFTO.

Art. 2º - O disposto no art. 2º do Decreto nº 0047 de 07 de janeiro de 1995, aplica-se tão somente à fiscalização mencionada no artigo anterior.

Já o art. 2º do Decreto 47 de 11 de janeiro de 1995, assim dispõe diz:

Art 2º - Torna sem efeito os procedimentos fiscais de estabelecimentos já realizados e em andamento relativo ao exercício de 1994.

Da análise das disposições suso descritas, tal como destacado na sentença combatida, nada se percebe sobre a ineficácia dos procedimentos fiscais do ano de 1994. Em verdade, restaram suspensas tão somente as auditorias fiscais em profundidade, e não todos os procedimentos ou atos administrativos realizados pela Receita Estadual.

Nesse sentido, aqueles procedimentos referentes à dívida ativa e execuções fiscais já em curso, de forma alguma poderiam ser consideradas suspensas por força dos referidos decretos, pois, se assim o fosse, a Receita Estadual não realizaria qualquer arrecadação no período, o que geraria, por consequência significativa perda aos cofres públicos.

Outrossim, no tocante à alegação de ausência de notificação sobre o processo administrativo, entendo ser esta vazia, eis que o apelante não comprovou efetivamente aquando da oposição dos embargos à execução sua alegação, ou seja, não se desincumbiu do ônus de provar o que alegou,
ex vi
do art. 373, do CPC.

Ademais, como cediço, o débito regularmente inscrito em Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, somente podendo ser ilidida por prova inequívoca em contrário, o que não ocorreu no caso concreto.

Insta salientar que a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça se alinha ao presente entendimento, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES DO STJ. VÍCIOS EXISTENTES NA CDA. NÃO CONSTATAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA NÃO DESCONSTITUÍDAS. REGULARIDADE DO PAGAMENTO EM RAZÃO DO PREENCHIMENTO IRREGULAR DE DIEFS. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ...Ver ementa completa ser mantida a decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo Agravante. 2. Não há como acolher o argumento do Recorrente acerca da alegada iliquidez do título executivo, por não ter sido realizada a juntada do processo administrativo aos autos da execução fiscal, uma vez que a certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez, sendo ônus do contribuinte a obtenção de cópias do processo administrativo com a finalidade de apontar eventuais irregularidades. 3. Não se constata irregularidade na Certidão de Dívida ativa, uma vez que há identificação da origem do crédito, DIEF nº 42016690066579-6, e os dispositivos legais violados que fundamentam a cobrança (Art. 1

(TJ-PA 08087635820218140000, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 09/05/2022, 1Âª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 19/05/2022)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PROTESTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. MECANISMO CONSTITUCIONAL E LEGÍTIMO QUE NÃO CONSTITUI SANÇÃO POLÍTICA. ADI Nº 5.135 - STF. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA CDA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. NULIDADE NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. POR UNANIMIDADE. 1. A impetrante pretende a suspensão do protesto referente a Certidão da Dívida Ativa- CDA nº 2016570206817, aduzindo a inadmissibilidade e a ilegalidade do protesto prévio da CDA, em razão da possibilidade de cobrança por meio de uma Ação de Execução Fiscal. Argumento de que não seria razoável a aplicação do protesto como sanção política ao contribuinte, sob pena de violação aos princípios da execução do modo menos gravoso ao devedor, da valorização do trabalho e preservação da empresa. 2. O protesto das certidões de dívida ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política. (Tese firmada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 5.135). 3. A Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, em caso análogo, manifestou-se acerca da matéria, quando do julgamento do Mandado de Segurança nº 0012794-33.2016.8.14.0000, realizado em 20 de fevereiro de 2018, que, por unanimidade de votos, reconheceu a possibilidade do protesto referente a Certidão de Dívida Ativa, negando o pedido da impetrante que questionava a execução de protesto de CDA apresentado pelo Secretário de Fazenda do Estado do Pará. 4. A consulta de débitos realizada no site da Secretaria de Estado da Fazenda- SEFA não tem o condão de, por si só, desconstituir a presunção da dívida regularmente inscrita. 5. A impetrante não demonstra de plano a existência de vícios de nulidade do título executivo, situação que evidencia a necessidade de dilação probatória, incompatível com a via eleita, principalmente, diante da presunção de veracidade dos atos administrativos, que presta certeza e liquidez a certidão ora impugnada. 6. Custas pelo impetrante. Sem honorários, conforme Súmulas 105 do STJ e 512 do STF. 7. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. POR UNANIMIDADE.

(TJ-PA - MS: 00104013820168140000 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 30/10/2018, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 01/11/2018)

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. PRESUÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA HÁBIL A SUSTENTAR A NULIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCRETAGEM. BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS ? ISS. DEDUÇÃO DOS INSUMOS EMPREGADOS. ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. ÔNUS PROBATÓRIO DA EMPRESA APELANTE. INOBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. 2. A Certidão de Dívida Ativa tem presunção juris tantum de liquidez e certeza. No entanto, a sua desconstituição deve vir arraigada de provas robustas, caso contrário não há falar em acolhimento. Assim, até prova em sentido contrário, prevalece o contido na certidão de dívida ativa, conforme orientação tranquila do STJ. 3. Após o julgamento do RE nº 603.497, MG, a jurisprudência do STJ passou a seguir o entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto à legalidade da dedução do custo dos materiais empregados na construção civil da base de cálculo do imposto sobre serviços, incluído o serviço de concretagem. 4. Especificamente, no caso concreto, todavia, a ausência de prova de ônus da apelante acarreta o desacolhimento dos seus argumentos, não havendo falar em deduções na base de cálculo das despesas com os materiais agregados ao serviço, mantida a higidez do crédito tributário. 5. Apelação Cível conhecida e improvida. À unanimidade.

(TJ-PA - AC: 00352241320028140301 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 11/06/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 26/07/2018)

Nessa esteira de raciocínio, não vislumbro motivos para reformar a sentença combatida, que julgou improcedentes os embargos à execução, e determinou o prosseguimento do processo, por se mostrar medida de direito a se impor.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Realize-se a intimação do presente acórdão na pessoa da Sra. Advogada Eliane Galvão, OAB/PA n. 19.139, em atenção ao Substabelecimento de ID n. 9918029.

Promova-se a retificação do cadastro do advogado do apelante no Sistema PJE.

Comunique-se o Juízo
a quo
para que tome as devidas providências em relação ao processo de Execução Fiscal n. 0000738-16.1995.8.14.0028.

Belém/PA
, datado e assinado eletronicamente.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 14/05/2024